Tribunal: TJMT
Processo: 0000461-29.2010.8.11.0037
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000461-29.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLACI DOS SANTOS - ME - CNPJ: 02.815.497/0001-21 (APELADO), CLACI DOS SANTOS - CPF: 000.456.139-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0000461-29.2010.8.11.0037

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLACI DOS SANTOS - ME, CLACI DOS SANTOS

Número do Protocolo:

0000461-29.2010.8.11.0037

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA ACERCA DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
-
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
-
TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP. No 1.340.553/RS
-
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
OBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 40, DA LEI N. 6.830/80 - INTELIGÊNCIA DO PREVISTO NO RESP No 1.340.553/RS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não se evidência nulidade pela ausência prévia de intimação da Fazenda Pública acerca da prescrição intercorrente quando na primeira oportunidade ela não demonstrar prejuízo causado.

2.

Consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (STJ. REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

3.

Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente quando intimada a Fazenda Pública
da não localização do devedor
e transcorre o prazo de seis anos previsto no REsp no 1.340.553/RS-RR (01 ano de suspensão + 05 anos do prazo prescricional).

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0000461-29.2010.8.11.0037

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLACI DOS SANTOS - ME, CLACI DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante: a) nulidade pela ausência de intimação prévia à sentença: ofensa ao contraditório; b) da não ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso;

Ao final requereu que seja conhecido e provido o recurso, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas [id.
95948477 - Pág. 1/3] pugnando para que seja improvido o recurso com o escopo de manter a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0000461-29.2010.8.11.0037

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLACI DOS SANTOS - ME, CLACI DOS SANTOS

V O T O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
(Relator)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. do art. 924, inciso V, do CPC.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o apelante busca o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na sentença.

- Da nulidade pela ausência de intimação prévia à sentença: ofensa ao contraditório:

De início, observa-se a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça: “4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo,
deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
” (STJ. REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Grifei

Ademais,
conforme entendimento do STJ a prescrição pode ser decretada de ofício pelo juiz, sem provocação da parte interessada e sem prévia manifestação da exequente, nesses termos é o julgamento do AgRg no RE no 1.157.760-MT, que afasta a necessidade de prévia oitiva do Poder Público para se manifestar sobre a prescrição, em virtude da oportunidade da exequente invocar, nas razões de apelação, possíveis óbices à decretação da prescrição.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO EM APELAÇÃO. NULIDADE PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Décima Quinta Câmara de Direito Público Apelação Cível no 9000404-61.1996.8.26.0090 SUPRIDA. PRECEDENTE. 1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente depende da prévia oitiva da Fazenda Pública 2. Apesar da ausência de oitiva, se o Fisco teve oportunidade de arguir a existência de possíveis causas interruptivas e suspensivas do prazo prescricional, nas razões da Apelação, não deve ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida, em atenção aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas. Precedente do STJ, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980. 3. Agravo Regimental não provido”.

Nesse aspecto, nota-se no caso em tela que, embora a Fazenda Pública não tenha sido intimada previamente à declaração da prescrição intercorrente, fato é que na primeira oportunidade, qual seja, do recurso o apelante deveria ter demonstrado o prejuízo que sofreu, ou seja, apresentar a ocorrência de fato impeditivo ou suspensivo, o que não se evidencia nos autos.

Nesta medida, resta afastada a alegação de nulidade da sentença.

- Mérito:

Verifica-se no caso em análise a tentativa frustrada de citação
[id. 95948451 - Pág. 3], com vista a Fazenda Pública em 19.04.2012 [id. 95948456 - Pág. 23].

Após houve a citação por edital em 07.11.2012.

Foi deferido o bloqueio nas contas dos apelados nas cooperativas de crédito, entretanto elas informaram que os executados não eram correntistas.

Após, a fazenda pública requereu a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal em 30.09.2015 [id.
95948465 - Pág. 3], a qual foi

deferida [id. 95948466 - Pág.1/ 2].

Intimada a Fazenda Pública permaneceu inerte [id.
95948467 - Pág. 6].

Intimada novamente a Fazenda Pública requereu a penhora online nas contas dos apelados.

Em decorrência da citação por edital foi nomeada a Defensoria Pública para atuar como curadora especial, manifestando nos autos pela nulidade da citação por edital, tese que foi acolhida [
95948469 - Pág. 1].

Em seguida houve
tentativa de citação dos apelados por oficial de justiça, a qual também restou infrutífera.

Após, houve pesquisa de endereço dos executados e

feita nova tentativa de citação por oficial de justiça, a qual também restou infrutífera id.
95948472 - Pág. 5] em 25.10.2019
. Houve novo pedido de citação por edital em 02.03.2020.

Sobreveio sentença id.
95948473 - Pág. 1/7 que reconheceu a prescrição intercorrente, e após foi interposto recurso pelo apelante visando
a) nulidade pela ausência de intimação prévia à sentença de decretação da prescrição: ofensa ao contraditório; b) da não ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso;

Ao final requereu que seja conhecido e provido o recurso, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

A Defensoria Pública apresentou as contrarrazões id.
95948477 - Pág. 1/3] pugnando para que seja improvido o recurso com o escopo de manter a sentença.

Em seguida o processo foi remetido ao segundo grau.

Denota-se do relatado acima que em 2012 houve a primeira tentativa de citação dos apelados e após foram adotadas diversas medidas para tentar localizá-los, contudo todas sem êxito, assim o processo encontra-se aguardando a citação dos executados, contudo já se passaram mais de dez anos até apresente data.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente, em sede de Recurso Especial, o que segue:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(STJ, REsp no 1.340.553/RS, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018).

Nesse aspecto, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente com base no REsp no 1.340.553/RS:

Diante da panorama apresentado, nego provimento ao recurso para manter a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022